Tribunal: TJPA
Processo: 0852440-11.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852440-11.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO BENEDITO FURTADO LOBATO, LUCIANA LOBATO DE SOUZA, WANDA DE FATIMA FURTADO LOBATO

APELADO: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO URBANA RESIDENCIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. DIREITO POTESTATIVO À DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Antônio Benedito Furtado, Luciana Lobato de Souza e Wanda de Fátima Furtado Lobato contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de cláusula compromissória no contrato de locação urbana residencial celebrado entre as partes, elegendo a arbitragem como foro competente para dirimir controvérsias relacionadas ao contrato. Os apelantes sustentaram que a ação visava exclusivamente à devolução das chaves, direito potestativo não abrangido pela cláusula arbitral. Requereram a consignação das chaves, fixação do termo final do contrato de locação e condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa à devolução das chaves e ao termo final do contrato de locação deve ser dirimida pelo Poder Judiciário ou se está abrangida pela cláusula compromissória que prevê a arbitragem como meio de resolução de conflitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia sobre a devolução das chaves está diretamente vinculada a alegações de inadimplemento contratual e falta de conservação do imóvel, matéria expressamente submetida à arbitragem pela cláusula 14, parágrafo único, do contrato.

4.

A ocorrência de imissão na posse do imóvel por força de decisão arbitral afasta a tese de direito potestativo autônomo e esvazia o objeto da demanda judicial, atraindo a competência exclusiva do juízo arbitral para dirimir as controvérsias remanescentes.

5.

O contrato em questão não configura contrato de adesão, não se aplicando o art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/1996, o que legitima a eficácia plena da cláusula compromissória entre partes juridicamente capazes.

6.

Prevalece o princípio Kompetenz-Kompetenz, segundo o qual compete ao árbitro decidir sobre a existência, validade e abrangência da cláusula compromissória.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de cláusula compromissória em contratos dessa natureza, sendo devida a extinção do processo judicial quando instaurada a arbitragem sobre o mesmo objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula compromissória que prevê a arbitragem como meio de resolução de controvérsias contratuais é plenamente eficaz quando pactuada entre partes capazes, mesmo em contratos de locação residencial.

2.

Controvérsias sobre devolução de chaves e termo final do contrato, quando vinculadas a pendências sobre conservação do imóvel ou inadimplemento, estão abrangidas pela cláusula arbitral.

3.

É legítima a extinção do processo judicial sem resolução de mérito diante da existência de convenção arbitral válida e da instauração do procedimento arbitral competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VII, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.307/1996, arts. 4º, § 2º, 8º, caput e parágrafo único, e 20, caput e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.026.618/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0852440-11.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTÔNIO BENEDITO FURTADO, LUCIANA LOBATO DE SOUZA e WANDA DE FÁTIMA FURTADO LOBATO

ADVOGADO:

FABIO FURTADO MAUÉS DE FARIA - OAB/PA n° 27.706

APELADO:

EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

ADVOGADO:
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA - OAB PA 20837

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
LUCIANA LOBATO DE SOUZA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em virtude da existência de cláusula compromissória no contrato de locação urbana residencial celebrado entre as partes.

A
sentença
recorrida fundamentou-se na previsão da cláusula 14, parágrafo único, do contrato, que elegera a arbitragem como competente para resolver controvérsias relativas à falta de pagamento, conservação e manutenção do imóvel.

Na
apelação
, os
LUCIANA LOBATO DE SOUZA E OUTROS
alegaram que a devolução das chaves é direito potestativo do locatário, independentemente de contraprestação, e não se enquadra na competência da câmara arbitral. Ressaltaram que a ação versava exclusivamente sobre o exercício desse direito, não envolvendo pendências de pagamento ou conservação do imóvel. Pediram a reforma da sentença, determinando a consignação das chaves, o término do contrato de locação (alternativamente, em 13/08/2021 ou 04/09/2021) e a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Na
contrarrazão
(ID nº 11429328), o apelado sustentou que a cláusula compromissória abrange todas as pendências decorrentes do contrato, incluindo a devolução das chaves, já que esta está atrelada a pendências de conservação e manutenção do imóvel. Destacou que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o art. 485, VII, do CPC, porquanto a competência da arbitragem foi reconhecida. Alegou ainda que a recusa do apelado em receber as chaves decorreu de pendências não sanadas, não sendo possível o exercício do direito potestativo sem a resolução dessas questões.

Posteriormente, o apelado apresentou petição (ID nº 21020991) informando que, no procedimento arbitral 004/2022, foi concedida a imissão na posse do imóvel ao apelado, comprovada por nota fiscal, vistoria final e recibo de imissão assinado por testemunhas. Argumentou que a consignação das chaves se tornou desnecessária, ensejando a perda do objeto da apelação, e requereu a extinção do processo e a majoração dos honorários advocatícios.

Em resposta (ID nº 21668898), os apelantes contestaram a alegação de perda do objeto, afirmando que a imissão na posse foi agendada para 21/03/2024, mas ocorreu em data posterior, com a utilização de chaveiro, o que teria sido feito sem a presença dos apelantes. Ressaltaram que a recusa do apelado em receber as chaves persistiu desde o ajuizamento da ação, e requereram o prosseguimento do feito para determinar o término do contrato de locação, conforme pedidos alternativos da apelação.

Ao ID. 12665265
o recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Autos conclusos em 27 de maio de 2025, após redistribuição dos Desembargadores Alex Pinheiro Centeno, Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Ricardo Ferreira Nunes e Gleide Pereira de Moura.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0852440-11.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTÔNIO BENEDITO FURTADO, LUCIANA LOBATO DE SOUZA e WANDA DE FÁTIMA FURTADO LOBATO

ADVOGADO:

FABIO FURTADO MAUÉS DE FARIA - OAB/PA n° 27.706

APELADO:

EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

ADVOGADO:
MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA - OAB PA 20837

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da presença do compromisso arbitral.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento!

Isso porque, partindo do pressuposto que já ocorrera a imissão na posse
– pela entreva coercitiva das chaves a partir de decisão do Juízo arbitral -
a única alegação utilizada pelos Recorrentes de competência da justiça comum (direito potestativo da determinação a respeito da entrega das caves) decaiu. Subsiste então a controvérsia a respeito dos valores devidos até a efetiva entrega das chaves.

Neste ponto, entendo que a cláusula 14, parágrafo único do referido instrumento contratual se aplica em sua inafastável literalidade, pois assim nela se dispõe:
“(...) CONTROVÉRSIAS E REIVINDICAÇÕES ADVINDAS DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELACIONADAS À FALTA DE PAGAMENTO (...)”.

É a hipótese dos autos!

EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA
diz que faltam pagamentos, conquanto os apelantes anunciam a inexistência de valores a pagar (
utilizando para isso suas respectivas razões, que incluem eventual resistência no recebimento das chaves
) razão pela qual o Juízo arbitral é o único competente.

Ratifica-se,
per relationem,
a compreensão erigida na Decisão monocrática. Permissivo: AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023, na oportunidade colacionada:

“(...) Compulsando os autos, verifico que partes firmaram contrato particular de locação urbana residencial, conforme documento de ID 33806596. Na cláusula 14, parágrafo único do referido instrumento contratual, as partes concordam que
eventual discussão acerca da falta de pagamento, conservação e manutenção do imóvel será resolvida por mediação e/ou arbitragem
, apontando os tribunais de arbitragem.

Na petição inicial, o requerente alega que o requerido “se negou a receber as chaves no fim da locação, de forma expressa, alegando haverem pendências no que tange a reforma do imóvel, o que vem se perdurando até a presente data”, e, portanto, requer a consignação das chaves, a determinação do termo final da locação e a indenização por danos morais.

Em que pese a alegação do requerente de que não se trata de discussão acerca da falta de pagamento, conservação e manutenção do imóvel em questão,
este, em sua própria petição inicial, destaca que o requerido não recebeu as chaves em razão da alegação de suposta ausência de conservação do imóvel.

Tal alegação realizada pelo requerente é ratificada pelo requerido em sede de contestação que
, alega que não recebeu em razão das pendências de manutenção e conservação do imóvel registradas no laudo juntado no ID 49301727
.

Assim, verifico que a discussão atinente ao pedido de consignação das chaves se deu em decorrência da divergência acerca da conservação e manutenção do imóvel entre as partes, além do que, todos os demais pedidos decorrem de tal.

Ainda, o art. 4º, §2º, da Lei n° 9.307/96 dispõe que:

“Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.”

O referido instrumento legal não se aplica ao caso concreto, uma vez que, as exigências nele contidas somente se aplicam aos contratos de adesão, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, o contrato de adesão tem como principal característica o fato de ser desprovido de fase pré-negocial, porquanto é elaborado unilateralmente, cabendo à outra parte contratante, que figura na condição de aderente, apenas aceitar as cláusulas padronizadas ali contidas, de modo que não lhe é assegurada interferência no conteúdo do ajuste.

O negócio jurídico em exame não se encaixa no referido instituto, já que, as partes são suficientemente capazes, o valor estipulado e outras peculiaridades afastam o caráter impositivo e unilateral da avença, de modo que a eventual existência de ambiguidade ou contradição na interpretação do contrato em tela não atrai a incidência do disposto no art. 4º, §2º, da Lei n° 9.307/96

Além disso, como se sabe, em razão do princípio
Kompetenz-Kompetenz
, positivado nos arts. 8º e seu parágrafo único e 20 e §§ da Lei de Arbitragem, excetuadas situações extraordinárias, cabe ao árbitro analisar a validade da cláusula arbitral e, consequentemente, sua própria competência.

Nesse sentido são os precedentes desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial: (...) Dessa forma, era o caso, de fato, de extinguir-se o processo, sem resolução de mérito, em razão da existência de cláusula arbitral nos contratos celebrados entre as partes e, também, por ser a nova demanda repetição da anterior.

Quanto ao pedido de reconvenção, verifico que o reconvinte deixou de atribuir valor, bem como deixou de efetuar o pagamento das custas necessárias, na forma do art. 292 do CPC c/c art. 21, §8º c/c Nota 11 da Lei Estadual nº 8.328/2015, assim, deixo de conhecer os pedidos formulados na reconvenção. (...)”

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença que reconheceu a competência do juízo arbitral
.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Majora-se a verba honorária sucumbencial recursal de 10% (dez porcento) para 13% (treze porcento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025